Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700864-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTON GOMES PEREIRA AGRAVADO: SORRIA ODONTO CLUBE - OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME, VIEIRA CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a diligência frustrada certificada no ID 32735630, que noticia o não cumprimento do mandado de intimação da agravada. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator